Tribunal: STF
Processo: ARE 1409405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE CDA. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexigibilidade e Nulidade de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por PEDRO HENRIQUE MACHADO TAMBOR em face da UNIÃO FEDERAL, requerendo, em sede de cognição sumária, a sustação dos efeitos do protesto das Certidões de Dívida Ativa nº 80503003293-00 e 80503003294-82.”



    2. Na sentença, o processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via processual eleita.



    3. Constou da sentença o seguinte, “verbis”:



    “O autor PEDRO HENRIQUE MACHADO TAMBOR ajuizou a presente ação visando à concessão de provimento jurisdicional que determine a anulação de título levado a protesto com indenização por danos morais.



    Sustenta, em síntese, que trabalhou como vendedor de carros até ser vítima de golpe perpetuado pela empresa BAUCAM VEÍCULOS E PEÇA BAURU LTDA. Expõe que tomou conhecimento de 02 (dois) títulos protestados em seu nome, relativos à CDA nº 80503003293 e CDA nº 80503003294. Afirma, ainda, que não é nem nunca fez parte do quadro societário da empresa devedora.



    Enfatize-se, inicialmente, que o pedido constante na exordial deveria ter sido formulado nos próprios autos que originaram as dívidas e os consequentes protestos, as quais tramitam na 1ª Vara do Trabalho de Bauru (CDA nº 80.5.03.003293-00) e na 1ª Vara Federal de Bauru (CDA nº 805.03.003294-82).



    Inclusive, em se tratando de demandas executivas, é possibilitado ao autor apresentar todas as matérias de defesa, seja por objeção de preexecutividade, seja por meio de embargos à execução. Frise-se, inclusive, que o requerente, adequadamente, obteve, na 4ª Vara de Bauru, o reconhecimento de sua ilegitimidade e a extinção da execução.



    Deve, assim, utilizar os meios necessários para alcançar a sua pretensão nos feitos em que os débitos estejam sendo executados.



    Incabível, portanto, o ajuizamento de nova ação para obtenção de decisão judicial que deveria ser proferida pelo magistrado competente para a execução, sob risco claro de decisões conflitantes. Carece o autor de interesse processual (“interesse-adequação”) em relação à propositura da presente ação de sustação de protesto e declaração de nulidade por versar sobre os mesmos débitos objeto de execuções fiscais. Não se pode, desse modo, aceitar ações anulatórias substitutivas de embargos à execução, cujo resultado, inclusive, não pode mais se rediscutido por meio de outros processos.



    De modo a não ocasionar prejuízo à parte autora, considera-se, por conseguinte, a falta de interesse processual em relação ao pedido de danos morais, facultando nova propositura, perante esta 6ª Vara-Gabinete, se reconhecida a sua indevida inclusão no quadro societário da empresa BAUCAM VEÍCULOS, ora executada, pelos Juízos das Execuções.”



    4. No recurso, a parte autora requer a reforma da sentença para o devido prosseguimento do feito, alegando que “a numeração indicada, CDA nº 80.5.03.003293-00 e CDA nº 805.03.003294-82, se referem tão somente às certidões de inscrição na dívida ativa, expedidas a mando da parte requerida, ora recorrida, e não, salvo melhor juízo, de feitos judiciais”, que “o recorrente não foi citado para responder nenhum outro feito além daqueles indicados na petição inicial (3ª Vara do Trabalho de Bauru – Processo nº 0093600-84.2005.5.15.0090, 4ª Vara do Trabalho de Bauru – Processo nº 0095700- 87.1997.5.15.0091, 2ª Vara do Trabalho de Bauru – Processo nº 0152800-83.2005.5.15.0005), tendo tão somente recebido as intimações expedidas pelo 4º e 7º Tabelionatos de Protesto da Capital do Estado de São Paulo, para pagamento dos títulos lá encaminhados para protesto, títulos esses emitidos em 08/11/ 2019, conforme documentação a instruir a petição inicial ”, e que “a respeitável sentença de primeiro grau, padeceu de erro material, quando desconsiderou que os protestos se originaram das respectivas certidões de inscrição na dívida ativa, decorrentes de processo administrativo, conforme se constata dos documentos acostados ao pedido inicial, o que não restou observado no julgado recorrido”.



    5. O recurso não merece provimento.



    6. Não cabe conhecer do pedido se a questão já está suficientemente judicializada, seja mediante as execuções fiscais que geraram os protestos ora impugnados, seja por meio da ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta pelo requerente perante a 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, sob nº 0032253-24.2012.8.26.0001.



    7. A questão da legitimidade dos protestos das certidões de dívida ativa pode perfeitamente ser tratada nas execuções fiscais acima referidas, nas quais as dívidas foram inicialmente reconhecidas e os protestos foram gerados, como constou da sentença.



    8. Nesse caso, embora não haja propriamente litispendência, constitui escolha de via processual inadequada ajuizar ação autônoma visando a declaração de inexigibilidade da dívida e cancelamento dos títulos executivos.



    9. Isso porque a pretensão autoral de sustação dos protestos, bem como de anulação das CDA, pode ser conhecida em sede de embargos àquelas execuções fiscais, com ampla possibilidade de cognição e produção probatória, assim como a pretensão autoral de declaração de inexigibilidade da dívida já foi anteriormente submetida ao Poder Judiciário, em ação ordinária, sem prejuízo de postulação futura de indenização por danos materiais e/ou morais.



    10. Além disso, a abertura de nova via processual poderá ensejar a formação de títulos judiciais contraditórios.



    11. Assim, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito não comporta reforma.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    13. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por só haver previsão legal nesse sentido em relação ao recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente